Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. POSSE. COMODATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

1. O artigo 560 do CPC dispõe que: “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

2. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

3. Em se tratando de demanda que visa discutir exclusivamente a proteção possessória descabe maiores questionamentos sobre a propriedade do imóvel.

4. Devidamente notificado e, findo o prazo concedido, aquele que recebeu o bem em comodato deve desocupar o bem, sob pena de cometer esbulho possessório e, desse modo, caracterizado o esbulho, pode ser retirado compulsoriamente do imóvel, devendo pagar indenização pelo seu uso até a efetivação devolução, nos termos dos artigos 581 e 582 do Código Civil.

5. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé.

6. Negou-se provimento à apelação.